Tribunal: TJBA
Processo: 8068062-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068062-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EDNEI OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): GLEICE LAINA FARIAS DE JESUS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO. REDUÇÃO E PARCELAMENTO DAS CUSTAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu parcialmente a gratuidade de justiça, concedendo redução de 90% das custas iniciais e autorizando o parcelamento do valor remanescente em três parcelas mensais, sob pena de cancelamento da distribuição, pretendendo o agravante a concessão integral do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus à concessão integral da gratuidade de justiça, à luz da presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC, ou se é legítima a concessão parcial do benefício diante da insuficiência de provas quanto à incapacidade financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 98 do CPC assegura a gratuidade de justiça à parte que comprova insuficiência de recursos, enquanto o art. 99, §3º, estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. A presunção de hipossuficiência não é absoluta, podendo ser afastada quando os elementos dos autos não corroboram a alegação, conforme autoriza o art. 99, §2º, do CPC. Os documentos apresentados pelo agravante mostram-se insuficientes para comprovar a alegada incapacidade financeira, não permitindo formar convicção segura acerca da necessidade de concessão integral do benefício. O magistrado de origem adota solução proporcional ao conceder redução significativa das custas e parcelamento do valor remanescente, assegurando o acesso à justiça sem isenção total. O art. 98, §6º, do CPC autoriza expressamente o parcelamento das despesas processuais como medida intermediária adequada às circunstâncias do caso concreto. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia admite o indeferimento da gratuidade integral quando não comprovada a hipossuficiência, com possibilidade de concessão de parcelamento das custas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante da insuficiência de elementos probatórios. 2. A concessão parcial da gratuidade de justiça, com redução e parcelamento das custas, é medida legítima quando não comprovada a incapacidade financeira integral da parte. 3. O parcelamento das despesas processuais constitui mecanismo adequado para garantir o acesso à justiça sem afastar totalmente o dever de pagamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, caput e §6º, 99, §§2º e 3º, 101, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8030643-81.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, j. 13.03.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8045615-56.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barretto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 26.02.2024.